Tribunal: TJBA
Processo: 8046388-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046388-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIZA MARIANE DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
SUELEN SOUZA DE ALMEIDA, BRUNO BERNARDO ANCONA LOPEZ

APELADO: OPEN BELA VISTA SERVICOS ESTETICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO BERNARDO ANCONA LOPEZ, SUELEN SOUZA DE ALMEIDA

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação Indenizatória. Depilação a laser. Agravamento de foliculite e lesões na pele. Danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a clínica de estética ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.500,00 e por danos morais no valor de R$ 3.000,00, rejeitando o pedido de indenização por danos estéticos. Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial. Rejeição. Não configura cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica nas hipóteses em que conjunto probatório documental mostra-se suficiente para formação do convencimento judicial. A clínica responde pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa, salvo comprovação de que o serviço foi adequadamente prestado ou de culpa exclusiva do consumidor, conforme art. 14 do CDC. Fotografias, relatório médico e material publicitário que exaltava a segurança e eficácia do tratamento corroboram com a tese autoral de ocorrência de lesões e a frustração da legítima expectativa do consumidor, evidenciando o defeito do serviço.
A clínica não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, tampouco comprovado que o serviço foi prestado de maneira segura e adequada, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Procedimento estético que, em vez de proporcionar melhora na aparência e bem-estar, resultou em lesões corporais, desconforto e constrangimento, extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se razoável e proporcional, observando os critérios da gravidade da ofensa, condições econômicas das partes e as funções punitiva e compensatória da reparação, conforme precedentes desta Corte. Apelações Cíveis improvidas. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas nº 8046388-35.2022.8.05.0001 em que figuram como apelantes e apeladas
RAIZA MARIANE DOS SANTOS SILVA e

OPEN BELA VISTA SERVICOS ESTETICOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
aos recursos interpostos por
RAIZA MARIANE DOS SANTOS SILVA e OPEN BELA VISTA SERVIÇOS ESTÉTICOS LTDA, nos termos do voto do Relator.